Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. REGULARIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. PENSÃO MENSAL. INCIDÊNCIA DE DÉCIMO TERCEIRO. ADEQUAÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. CORREÇÃO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. É regular a atuação da curadoria especial em prol do réu revel, conforme dispõe o artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, na qualidade de custos legis, para assegurar a regularidade da execução, zelando pelos interesses do devedor e pelo devido processo legal. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que, ao tempo do acidente que deu ensejo à condenação em pagamento de pensão mensal, o autor exercia atividade laboral remunerada, deve incidir no cálculo do débito a parcela relativa ao décimo terceiro salário, independentemente de previsão no julgado, tendo em vista que tal parcela é inerente à condenação. As parcelas de pensão fixadas em salário-mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data de cada vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente, com incidência apenas dos juros de mora.